Tribunal: TJMT
Processo: 1034343-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034343-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Erro material. Correção do valor da condenação. Acolhimento sem efeitos infringentes
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que desproveu recurso de apelação e confirmou sentença condenatória ao pagamento de R$ 20.713,00, acrescido de juros e correção monetária. A embargante alega erro material no valor da condenação fixado no acórdão, apontando que o valor correto é de R$ 20.713,00 e não R$ 22.251,03, conforme sentença que acolheu embargos anteriores.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão embargado, relativamente ao valor da condenação, e proceder à devida correção.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material que comprometa a precisão do julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso, restou comprovado o erro material no dispositivo do acórdão, sendo de rigor o seu acolhimento para corrigir a incongruência, fixando o valor da condenação em R$ 20.713,00, atualizado pelo IPCA/IBGE, com aplicação da taxa Selic a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para correção de erro material.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material no acórdão, quando devidamente comprovado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0004158-17.2016.8.11.0015
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante, confirmando o acerto decisório da sentença que a condenou a requerida ao pagamento de “
R$ 20.713,00, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do desembolso
”
(cf. Id. nº 254383696).

A embargante aponta o erro material no conteúdo do interior teor do acórdão publicado após a sessão de julgamento, pois “
conforme a sentença de ID 232436889, que acolheu os embargos opostos por esta embargante contra a sentença de primeiro grau, o valor devido à título de dano material é de R$ 20.713,00 e não R$ 22.251,03
”,
motivo pelo qual pede o acolhimento dos declaratórios para seja sanado o vício especificado (cf. Id. nº 269946861).

A embargado ofertou as contrarrazões de Id. nº 144228150, pugnando pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Sem delongas,
acolho os embargos para reconhecer o erro material e corrigir a parte dispositiva, passando a ter a seguinte redação: “
Pelo exposto, acolho ambos os declaratórios,
a fim de corrigir somente o dispositivo do acórdão embargado, para que o valor a ser pago pelas requeridas, no importe de
R$
20.713,00
(vinte mil setecentos e treze reais)
, seja devidamente atualizado pelo IPCA/IBGE, a partir da
data do desembolso,
e para fixar
a taxa Selic como índice de juros incidente sobre o valor da condenação, a incidir a partir da data da citação”.

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios sem efeitos infringentes, para sanar o referido erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025